Tribunal: TJDFT
Processo: 0755193-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0755193-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA, BARBARA MAIA MUNDIM, EDSON MUNDIM FILHO AGRAVADO: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Coperson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança Ltda., Bárbara Maia Mundim e Edson Mundim Filho contra a decisão proferida pela MMa. Juíz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de bens móveis que guarnecem as residências dos executados e a sede da empresa e indeferiu o pedido de penhora sobre faturamento da empresa, sob o fundamento de que a constrição sobre faturamento figura em décimo lugar na ordem legal do art. 835 do CPC e que ainda não teria havido tentativa de constrição em classes precedentes. Os agravantes alegam contradição na decisão, pois, ao mesmo tempo em que indeferiu a penhora de faturamento por ausência de esgotamento das diligências para localização de bens, deferiu medida mais gravosa sem exigir o mesmo requisito. Sustentam que há diligências anteriores ainda em andamento, como penhora de créditos junto a órgãos públicos, e que não há indícios de bens de elevado valor nas residências, sendo a medida ilegal e ineficaz. Requerem, assim, o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se a penhora de bens móveis nas residências e sede da empresa, determinando-se que a exequente comprove o esgotamento das diligências para localização de bens preferenciais antes de pleitear medidas invasivas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. A ordem do art. 835 do CPC é preferencial, relativa e pode ser ajustada pelo magistrado conforme as circunstâncias do caso concreto, conforme estabelece o § 1o do referido dispositivo. Além disso, a própria gradação legal coloca a penhora de bens móveis (inciso VI) em posição anterior à penhora de percentual do faturamento (inciso X). Assim, não há incoerência em autorizar a constrição prevista em posição anterior na ordem legal e, ao mesmo tempo, negar a medida mais gravosa situada em grau posterior de preferência. Ressalte-se, ainda, que a penhora sobre faturamento exige procedimento próprio, com nomeação de administrador e apresentação de plano de pagamento, o que reforça seu caráter excepcional. Ademais, possui caráter continuado e, por seu potencial interferência no fluxo de caixa, demanda cautelas específicas e substrato fático mínimo para aferição de adequação, proporcionalidade e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial, conforme diretrizes firmadas pelo colendo STJ no Tema 769, sob o rito dos recursos repetitivos. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora